Tribunal: TJPA
Processo: 0000069-65.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000069-65.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS HENRIQUE AMORIM DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
2º II, E § 2º-A, I,
DO CPB. REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA.
Juízo a quo que valorou de forma justa e adequada uma circunstância judicial negativada, impondo a pena base em importe justo para o caso em estudo, valorando em percentual mais vantajoso do que o de 1/6 adotado pelo STJ para casos similares. Impossibilidade de se decotar qualquer percentual da pena aplicada, como requer a defesa, por alegada não consumação do delito, pois em breve análise dos autos, percebe-se que o crime de roubo se deu em sua forma consumada, com a inversão da res em proveito do autor do fato, conforme Teoria da
apprehensio
ou
amotio
e Súmula 582 do STJ. Precedentes citados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
João Evangelista Neves
, por meio da Defensoria Pública Estadual, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que o condenou à pena de

07 (sete) anos 11 (onze) meses de reclusão e 88 dias-multa
,
por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º II, e § 2º-A, I, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 10733007, de forma sintética, que
no dia 03.01.2019, por volta das 21hs40min., os denunciados invadiram uma panificadora e subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, toda quantia em dinheiro que havia no caixa e empreenderam fuga em seguida. A polícia foi acionada e os acusados foram presos em flagrante, ainda na posse da arma.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais, ID
12762927
,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal para que a pena base seja redefinida, já que entende que o juiz a quo não aplicou o acréscimo de 1/8 entre a pena mínimo e máxima constante no tipo penal.

Requer também que seja aplicada a diminuição de 2/3 da pena em virtude do réu ter sido preso quando o delito já estava, no entender da defesa, da metade para o final de sua consumação, pois o denunciado estava em fuga.

Para melhor compreensão desta tese levantada, entendo necessário transcrever abaixo o trecho do recurso que trata desse assunto:

“
Que, em relação a terceira fase do art. 59 do CPB, o caminho percorrido na exclusão do rime, como se pode ver, não estava em seu início,
mas do meio para o fim.
Evidentemente, considerando-se o iter criminis deve ter um início, meio e fim, devendo ser aplicado a redução de 2/3 (dois terços) se a execução se encontra no começo;
da metade,
se já está no meio para o fim, e de apenas 1/3 se por muito pouco não se consuma.

Conforme se observa, o crime estava na 2ª fase, ou seja, no meio, pois o Apelante estava em fuga quando foi preso, merecendo o Apelante,
METADE
de diminuição de pena.
É o que requer a defesa
.”

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À ID 18781351 determinei o desmembramento do processo em relação ao outro denunciado, Thiago Guilherme de Souza Lopes, tendo em vista a informação trazida por sua patrona do falecimento deste recorrente.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal para que a pena base seja redefinida, já que entende que o juiz a quo não aplicou o acréscimo de 1/8 entre a pena mínimo e máxima constante no tipo penal.

O artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...);

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)

§ 2º-A.
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
;
” Grifei

Em uma análise da dosimetria penal, exposta à ID 10733072, vejo que o magistrado julgador valor negativamente somente a circunstância judicial da culpabilidade, fundamentando de forma correta e justa a sua decisão, impondo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 dias multa.

Pois bem, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 04 anos e 09 meses de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo o juiz julgador valorou até de forma mais benéfica ao acusado a circunstância que veio a negativar, já que se utilizasse o critério adotado pelo próprio STJ (1/6 para cada circunstância negativa), a pena base deveria ter sido imposta em 05 anos de reclusão, e não no percentual que foi imposto.

Assim, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma precisa, até beneficiando o denunciado comparado ao entendimento do STJ para casos similares, não existindo razão para se alterar qualquer termo da pena base ora combatida.

No mais, no que se refere a pretensão em ver reduzido em 2/3 a pena
em virtude do réu ter sido preso quando o delito já estava, no entender da defesa, da metade para o final de sua consumação, pois o denunciado ainda estava em fuga, entendo que tal tese foi formulada de forma equivocada, por inexiste um termo intermediário entre o crime de roubo tentado e o crime o crime de roubo consumado como quer entender a defesa, conforme explico abaixo:

A jurisprudência pátria aplica a Teoria do
amotio
para verificar quando ocorre a consumação do crime. A Teoria da
apprehensio
ou
amotio
explica que só acontece o delito quando a coisa passa para o poder do agente, exigindo a efetiva apreensão, isto é, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, ou melho dizendo mesmo que o agente esteja sendo perseguido por policiais ou pela própria vítima ou populares, a inversão da res já ocorreu e, por conseguinte, o delito de roubo se consumou.

No caso em tela, as provas dos autos deixam claro que os acusados subtraíram valor em dinheiro do estabelecimento comercial, empreendendo fuga do local logo em seguida, sendo presos somente bem depois pela polícia, sendo que, diante desse cenário, entende-se que, mesmo que por um período curto de tempo, havendo a inversão da posse do bem para os autores do delito, o crime de roubo já está consumado.

Ademais, como esclarecido, não é necessária a posse mansa e pacífica para a caracterização do crime de roubo consumado, tampouco a posse desvigiada, estando este entendimento inclusive firmado no enunciado sumular nº 582 do STJ, que possui a seguinte redação:

Súmula 582 STJ
:
Consuma-se o
crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse mesmo sentido já decidi em outros casos análogos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CPB ? RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO ? PLEITO PROVIDO. In casu,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelante em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da res furtiva quanto ao crime de roubo praticado contra as vítimas, haja vista ter permanecido em poder dos bens subtraídos até o momento em que fora preso pelos policiais militares, não havendo, portanto, que se falar em crime de roubo tentado. Desse modo, reconheço o crime de roubo consumado
, alterando o crime de roubo tentado, para sua forma consumada, modificando a pena imposta para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no mesmo regime imposto na sentença (aberto). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00010532220108140401 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/09/2020)
Grifei e destaquei

Também em outros julgados desta Corte Estadual:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, BASTA A VERIFICAÇÃO DE QUE, CESSADA A CLANDESTINIDADE OU A VIOLÊNCIA, O AGENTE TENHA TIDO A POSSE DO OBJETO DO DELITO, AINDA QUE RETOMADO, EM SEGUIDA, PELA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, COMO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
Acerca do momento consumativo do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio, segundo a qual o referido crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois. Assim, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata
. Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial. Belém/PA – Assinatura Digital g>%;">Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0023741-39.2018.8.14.0401, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Penal)
Grifei e destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 28/05/2024